Tribunal: TJSP
Processo: 2176967-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA – Execução de título extrajudicial – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de bem de família, determinando o levantamento de penhora – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição – Inocorrência de preclusão – Inteligência dos artigos 1 e 5, caput, da Lei no 8009/90 – Comprovação de residência da executada no imóvel penhorado –

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA – Execução de título extrajudicial – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de bem de família, determinando o levantamento de penhora – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição – Inocorrência de preclusão – Inteligência dos artigos 1 e 5, caput, da Lei no 8009/90 – Comprovação de residência da executada no imóvel penhorado – Proteção que se estende mesmo àqueles que possuem mais de um bem imóvel, comprovada a residência da entidade familiar no local – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176967-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIEDADE
EDUCACIONAL ITACA LTDA - EPP, é agravada ANNELIESE MARTINS COLONIA
MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176967-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
22888
AGR. INSTR.:
2176967-02.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 5a VARA
CÍVEL)
AGTE.:
SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA LTDA - EPP
AGDO.:
ANNELIESE MARTINS COLONIA MAGALHÃES
BEM DE FAMÍLIA Execução de título extrajudicial Decisão que
reconheceu a impenhorabilidade de bem de família, determinando o
levantamento de penhora Matéria de ordem pública, cognoscível
de ofício e em qualquer grau de jurisdição
Inocorrência de
preclusão Inteligência dos artigos 1 e 5, caput, da Lei no 8009/90
Comprovação de residência da executada no imóvel penhorado
Proteção que se estende mesmo àqueles que possuem mais de um
bem imóvel, comprovada a residência da entidade familiar no local
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO Hipótese em que a interlocutória
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados
pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Aplicação
do art. 252, do RITJSP
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fl. 250 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a
impenhorabilidade de bem de família, determinando o levantamento de penhora.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Alega que a agravada
anteriormente afirmara pretender vender o bem, razão pela qual não se sustenta a alegação
de ser utilizado como residência familiar. Afirma que a penhora de imóvel fora deferida
sem qualquer manifestação da agravada, encontrando-se preclusa a possibilidade de
discussão da matéria. Exara que os documentos colacionados aos autos não demonstram
que o bem é o único detido pela agravada, tampouco sua residência no momento do
ajuizamento da ação.
Recurso recebido somente no efeito devolutivo, contraminuta às fls.
273/281, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176967-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Sem razão a agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Reconheço a impenhorabilidade do bem constrito. A proteção
legal incide independentemente de estar ela averbada no fólio real. Nesse
sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA -
Decisão que acolheu alegação de impenhorabilidade de imóvel, por tratar-
se de bem de família - Afirmação da exequente de que outro imóvel
pertencente ao executado havia sido alienado - Decisão anteriormente
proferida, contra a qual não foi interposto recurso cabível, que afastou a
alegação de fraude à execução - Registro ou averbação da instituição de
bem de família na matrícula do imóvel para reconhecimento da
impenhorabilidade - Desnecessidade - Imóvel que se enquadra no conceito
de bem de família - Art. 1o, "caput", da Lei no 8.009/90 -
Impenhorabilidade do bem reconhecida - Decisão mantida - Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2078618-32.2017.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017) E, no caso, além
de inexistir provas de que outros bens da mesma natureza são de
titularidade do executado, verifica-se da procuração por ela outorgada que
o endereço do bem constrito é o mesmo do naquele instrumento declarado
como de sua residência, assim como comprovam os demais documentos
juntados aos autos. Assim, preenchidos os requisitos da proteção legal, a
penhora deve ser levantada. Intime-se.”
É absoluta a impenhorabilidade do bem de família, matéria de ordem
pública, sendo possível a sua alegação a qualquer tempo e o seu reconhecimento a qualquer
tempo ou grau de jurisdição. Assim, não se há falar em preclusão da matéria, tampouco má-
fé da executada, tendo em vista que novos elementos de cognição foram colacionados aos
autos.
A proteção outorgada pela Lei no 8.009/90 depende tão somente da
produção de prova de que o imóvel é efetivamente utilizado como residência pela família,
conforme artigos 1o e 5o1.
Não se faz necessária a prova de que o imóvel onde reside a
devedora seja o único de sua propriedade. Verificada a existência de outros imóveis,
1 Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges
ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176967-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
poderão ser penhorados, mas não aquele utilizado como sua residência. Nesse sentido,
firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o).
CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS
DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a
constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se
equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao
credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer
prevalecer sua indicação do bem à penhora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a
prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua
propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem
de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.
3. Recurso especial provido.”2
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA.
BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No
8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO.
1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o
Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da
recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua
propriedade de menor valor.
2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no
8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que
possuem mais de um imóvel.
3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe
expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor
valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como
residência, o que não ficou demonstrado nos autos.
4. Recurso especial provido.”3
No caso em análise, os documentos colacionados aos autos permitem
comprovar a atual residência da executada, ora agravada, e sua família no imóvel
penhorado.
Nesse sentido, contas de consumo de energia elétrica (fls. 283/285),
internet (fls. 286/297), IPTU (fl. 306), de titularidade de integrantes da entidade familiar
(conforme imposto de renda de fls. 307/314), recentes e endereçadas ao imóvel.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
estabelece que:
2 STJ, REsp 1014698 / MT, QUARTA TURMA, Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 06/10/2016.
3 STJ, REsp 1608415 / SP, TERCEIRA TURMA, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em
02/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176967-02.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da r.
decisão recorrida, aliados aos agora lançados, para o fim de mantê-la.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator